Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPROCEDENTE. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA COMPROVADA. DOLO CONFIGURADO. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA E DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE RECONHECIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto se a violência restou comprovada pelos depoimentos testemunhais coesos, pela confissão espontânea do réu, além dos demais elementos de prova coligidos aos autos.
3. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
5. A apreensão da arma branca empregada para efetuar o roubo, bem como a localização da res subtracta, são prescindíveis para a comprovação da autoria do delito, quando esta restar demonstrada por outros elementos probatórios como na espécie, mormente pelos depoimentos harmônicos da vítima e das testemunhas policiais, além das demais provas coligidas aos autos.
6. Comprovado o liame subjetivo entre o acusado e seu comparsa, cumpre reconhecer o delito de roubo com a majorante do concurso de pessoas.
7. A utilização de arma no crime de roubo diz respeito ao modo de execução do tipo penal, sendo, portanto, circunstância de caráter objetivo, a qual se comunica ao comparsa, sendo-lhe atribuída quando devidamente comprovado que tal circunstância penetrou em sua esfera de conhecimento.
8. Considerando a quantidade de pena imposta ao réu adequada a imposição do regime prisional semiaberto.
9. Recurso conhecido e desprovido.